Tribunal: TJSP
Processo: 0010846-22.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando a reforma da decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de execução de pena de multa imposta ao sentenciado, considerando a pena pecuniária inexigível, em razão do limite de 1.200 UFESPs, nos termos do art. 1o da Lei Estadual 14.272/2010, alterado pela Lei Estadual 16.498/2017 – ADMISSIBILIDADE – A multa pecuniária,

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando a reforma da decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de execução de pena de multa imposta ao sentenciado, considerando a pena pecuniária inexigível, em razão do limite de 1.200 UFESPs, nos termos do art. 1o da Lei Estadual 14.272/2010, alterado pela Lei Estadual 16.498/2017 – ADMISSIBILIDADE – A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório – O fato da multa sancionatória não quitada ser convertida em dívida de valor não lhe retira a natureza penal (CF, art. 5o, XLVI, c) - Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI no 3.150/DF, posteriormente positivado pelo advento da Lei no 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 51, do CP. Independentemente de seu valor, impõe ao Ministério Público executá-la. Dispositivo da Lei Estadual no 14.272/2010, que autoriza a não propositura de ações de execuções fiscais para cobrança de débitos cujos valores não ultrapassem a 1.200 UFESPs, têm seu campo de incidência limitado ao Poder Executivo e respectivos órgãos fazendários, não se aplicando à seara penal.
Agravo provido.